Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700714-57.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JONATHAS DE ARAUJO VICENTINI, RAPHAEL DE SOUZA LEITE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto as contrarrazões apresentadas nos Ids 43277694 e 43285669, diante da certidão de ID no 43049828 que certificou o transcurso in albis do prazo para prática do referido ato processual. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 43059255. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007